Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602259-94.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/09/2023
Número: 0602259-94.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - DIRCEU MORAES - ELEICAO 2022 DIRCEU
MORAES DEPUTADO ESTADUAL - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIRCEU MORAES DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN (ADVOGADO)
DIRCEU MORAES (REQUERENTE)
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705881
04/09/2023
19:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.370

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602259-94.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIRCEU MORAES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - OAB/PR78821
REQUERENTE: DIRCEU MORAES
ADVOGADO: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - OAB/PR78821
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES NA ARRECAÇÃO E NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS. CONTAS APROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas apresentada por candidato ao
cargo de deputado estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O parecer técnico não constatou irregularidades na arrecadação e
na aplicação de recursos, de modo que opinou pela aprovação das
contas, manifestando-se no mesmo sentido a Procuradoria Regional
Eleitoral.

3. Contas aprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Num. 43705881 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419254718600000042665745
Número do documento: 23090419254718600000042665745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:16:13

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Dirceu Moraes,
candidato ao cargo de deputado estadual, pelo partido Progressistas - PP, referente às
eleições gerais de 2022.

Publicado o edital para impugnação das contas apresentadas pelo candidato,
o prazo de 3 (três) dias transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação (ID
43311131).

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer técnico conclusivo
manifestando-se pela aprovação das contas apresentadas pelo candidato (ID 43645572).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43661192) opinou,
igualmente, pela aprovação das contas prestadas, com fundamento no disposto do artigo
74, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Num. 43705881 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419254718600000042665745
Número do documento: 23090419254718600000042665745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:16:13

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No presente caso, o candidato apresentou sua prestação de contas, referente
à campanha eleitoral de 2022, dentro do prazo legal.

Publicado edital para conhecimento público, nenhuma impugnação foi
apresentada.

Examinadas as contas pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal, não foi encontrada qualquer irregularidade que comprometesse a sua higidez,
conforme parecer técnico conclusivo (ID 43645572).

Destaca-se que não foram identificadas inconsistências quanto aos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, repassados pelo Diretório
Nacional do Partido Progressistas -PP, nem quanto aos recursos estimáveis em dinheiro
arrecadados, haja vista que foram corretamente lançados na prestação de contas, com a
documentação comprobatória das respectivas despesas.

Assim sendo, diante da ausência de identificação de irregularidades na
prestação de contas do candidato pela análise técnica, há de se concluir pela sua
aprovação.

Num. 43705881 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419254718600000042665745
Número do documento: 23090419254718600000042665745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:16:13

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO das contas apresentadas por
Dirceu Moraes, candidato a deputado estadual pelo Partido Progressistas - PP, nas
eleições de 2022, nos termos do artigo 74, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602259-94.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
DIRCEU MORAES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: ROBSON
RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - PR78821 - REQUERENTE: DIRCEU MORAES - Advogado
do REQUERENTE: ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN - PR78821.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705881 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:25:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419254718600000042665745
Número do documento: 23090419254718600000042665745
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 13:16:13